Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-09.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu o inadimplemento contratual, decretou a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos e afastou a condenação por danos morais.
2. A recorrente sustenta falha na prestação do serviço, dificuldades de comunicação, aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e necessidade de indenização com caráter pedagógico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento contratual e os transtornos experimentados pela recorrente configuram dano moral indenizável, inclusive à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. Para que haja reparação extrapatrimonial, é necessário que os efeitos do descumprimento ultrapassem os aborrecimentos normais e atinjam direitos da personalidade. No caso, não há prova de circunstâncias excepcionais que demonstrem violação grave à esfera íntima da consumidora. A frustração e os transtornos relatados não caracterizam dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1990352, 1990321, 1951205 e 1847330.
5. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige demonstração de tempo excessivo despendido na solução administrativa do conflito. Não há prova de esforço extraordinário ou de múltiplas tentativas frustradas que ultrapassem os transtornos comuns do inadimplemento.
6. A função pedagógica da indenização somente incide após a comprovação do dano moral. A utilização da indenização com finalidade meramente punitiva é juridicamente inviável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, diante da gratuidade de justiça e não apresentação de contrarrazões. Fica arbitrado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao advogado dativo (art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022).
“Tese de julgamento:” “1. O inadimplemento contratual, ainda que caracterize falha na prestação do serviço, não enseja indenização por dano moral quando ausente prova de lesão a direitos da personalidade. 2. A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige demonstração concreta de dispêndio de tempo excessivo e anormal, não presumido.”

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990352, 0710284-27.2023.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 1990321, 0706672-17.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; TJDFT, Acórdãp 1951205, 0702787-10.2024.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024 e TJDFT, Acórdão 1847330, 0714712-52.2023.8.07.0009, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.